Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-42.1999.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-42.1999.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), EGBERTO FANTIN - CPF: 027.869.819-05 (ADVOGADO), DIEGO LUIZ PASQUALLI - CPF: 007.114.255-07 (ADVOGADO), OSMAR LANCE - CPF: 151.623.469-34 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, OBSTATIVO OU INTERRUPTIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A não observância do artigo 9o, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a reforma da sentença é de rigor.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que a declaração da prescrição não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000291-42.1999.8.11.0005

APELANTE: SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: OSMAR LANCE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 291-42.1999.811.0005, ajuizada em face de
OSMAR LANCE
, que declarou, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou extinta a ação nos termos do art. 487, II, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 246252695, estes foram rejeitados em Id. 246252702.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
Na origem Trata-se de ação monitória ajuizada por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A. em face OSMAR LANCE, objetivando o recebimento de crédito advindo de notas promissórias, no valor de R$ 340.071,67.
” (sic).

Assevera que “
Fora proferida r. sentença de id 47680059, fls. 325/328, momento em que o i. Magistrado reconheceu de ofício a prescrição dos autos. Em ato contínuo, a exequente, ora apelante, apresentou recurso de Apelação em face da r. sentença que foi conhecido e provido, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para anular a r. sentença (Id ́s 62171872, 62171876), que transitou em julgado em 29/01/2020 – Id 62171877. Por conseguinte os autos foram digitalizados e proferido r. despacho de Id 47750449 acerca da digitalização e prosseguimento do feito
” (sic).

Sustenta que ”
os exequentes ora apelantes manifestaram acerca da inexistência de prescrição intercorrente nos autos, bem como pugnaram pelo prosseguimento do feito com busca de valores e bens por meio dos sistemas judiciais (Id 47494014), pedido que fora analisado e deferido pelo i. Magistrado conforme r. despacho de Id 81612697. Ocorre que o juízo a quo sem observar o v. Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferiu nova sentença de mérito Id 143517684, que reconheceu de ofício a prescrição sem a intimação das partes para exercerem o contraditório
” (sic).

Preliminarmente, aduz que
“
A r. sentença a quo é NOVAMENTE nula, por ausência de intimação para a parte apelante se manifestar sobre a prescrição, o que atrai a violação ao Princípio do Contraditório e da Não Surpresa. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício [...]”
(sic).

Pondera que
“Como facilmente se constata, é flagrante a nulidade da qual padece a r. sentença de 1° grau. Isto porque, restou inobservado pelo juízo a quo os princípios do contraditório e da não surpresa, matérias de ordem pública capazes de macularem de modo integral a decisão final de primeira instancia. Por tais razões e sem maiores e desnecessárias delongas, pugna a recorrente pela decretação de nulidade da sentença recorrida, ante a violação dos princípios da não surpresa e do contraditório, bem como ante a clara afronta ao princípio da causalidade, vez que não fora oportunizado ao recorrente se manifestar previamente a decretação da prescrição realizada pelo magistrado de 1° grau”
(sic).

No mérito, afirma que
“após vencida a questão preliminar suscitada junto ao tópico antecedente, denota— seque a reforma da sentença de 1° grau é questão que se imp6e, haja vista a impossibilidade de ser a recorrente prejudicada por erro causado pela máquina judiciaria. Isto porque, esta demanda fora proposta pela recorrente há quase 25 anos, na data de 23/03/1999, na tentativa de receber o valor de 3 Notas Promissórias vencidas no ano de 1995. Neste intervalo de tempo (entre o vencimento das promissórias e o aforamento desta demanda) diversas foram as tentativas da recorrente em receber seu crédito de maneira extrajudicial. N50 obstante, todas estas tentativas sempre esbarravam no fato do recorrido não mais ser encontrado no endereço fornecido guando da assinatura das Notas Promissórias em cobrança por meio desta ação, qual seja, Fazenda Soy Bem, km 06, Diamantino/MI”
(sic).

Diz que
“deve ser observada a sumula 106 do STJ, perfeitamente aplicável ao caso concreto, eis que não pode a parta recorrente ser manifestamente prejudicada pelos efeitos de uma decisão. Neste norte, deve ser observada a Súmula 106 do STJ, perfeitamente aplicável ao caso concreto, eis que não pode a parta recorrente ser manifestamente prejudicada pelos efeitos de uma decisão”
(sic).

Ao final requer
: “Dar provimento a Apelação, para o fim de, anular a sentença de 1° Grau, diante da nulidade da decisão de piso que extinguiu o processo por entender equivocadamente pela Prescrição, em desobediência à decisão deste Colendo Tribunal e de consequência seja determinado o retorno do processo ao seu trâmite normal, conforme exposto nas razões acima elencadas”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 247403694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou extinta a ação nos termos do art. 487, II, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
[...]
Vistos etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A. contra OSMAR LANCE, objetivando o recebimento de crédito advindo de notas promissórias, no valor de R$ 340.071,67.

A presente ação monitoria foi ajuizada em 24/03/1999.

A citação por edital se deu em 06/05/1999, sendo anulada por decisão de fls. 312/314.

O requerido, após a anulação da citação, postulou pelo protesto por alienação de bens, destacando que consentia com a decisão que anulou a citação (fls. 316/317).

O autor aforou embargos de declaração, dizendo que a decisão que anulou a citação não condenou a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios.

Instada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, a parte autora não concordou com o ponto (ID 47494014).

É o relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorreu a prescrição desta ação monitoria.

A presente ação monitoria foi ajuizada em 24/03/1999. A citação por edital se deu em 06/05/1999. Todavia, a citação editalícia foi anulada por decisão de fls. 312/314, sendo que o autor, inclusive, se manifestou expressamente nos autos dizendo que concordava com a decisão e que dela não iria recorrer (fls. 316).

Nesta ação, o autor almeja o recebimento de crédito advindo de notas promissórias, no valor de RS 340.071,67, sendo que o prazo prescricional para ajuizamento de ação monitoria para cobrança de notas promissórias acontece no prazo de 05 anos, aplicando-se o prazo do parágrafo 5°, inciso I, do artigo 206 do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dividas liquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares. [...]

[...]

Como se viu, neste caso foi anulada a citação. Ocorre que a citação nula não interrompe a prescrição, de modo que, tendo passados mais de 18 anos do ajuizamento da ação, não tendo havido ainda a citação válida, se torna obrigatória a declaração da prescrição da presente ação monitoria.

[...]

Por outro lado, com a declaração da prescrição e a consequente extinção do feito, obrigatória a condenação do autor em honorários advocatícios, uma vez que deu causa a uma ação judicial. Inclusive, importante registrar que o processo, mesmo tendo sido anulada a citação, causou prejuízos ao requerido, que teve um bem de sua propriedade penhorado, conforme decisão de fls. 84-v e Termo de conversão de arresto em penhora de fls. 85, precisando, por isso, contratar advogado para defendê-lo da existência de um processo que estava constritando bens de sua propriedade sem o seu conhecimento.

Não bastasse, mesmo depois de anulada a citação, com a provável ocorrência da prescrição - pois a ação foi ajuizada há mais de 18 anos atrás - o autor postulou por protesto conta alienação de bens, e, caso essa medida fosse acolhida, acabaria por causar mais prejuízos ainda ao requerido. Ao meu ver, o autor deveria ser mais diligente.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça entende que os ônus das verbas honorárias serão imputados à parte vencida ou a quem deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e causalidade (AgInt no AREsp 662.835/1.19, Rel. Min. Napoleão Nunes Meia Filho, Primeira Turma, j. em 21/9/2017).

Ademais, diante do reconhecimento da prescrição, a análise dos demais pedidos formulados aos autos resta prejudicada.

Ante o exposto, de oficio,
DECLARO
a prescrição da presente ação monitoria e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em razão desta sentença, anulo a penhora levada a efeito às fls. 85.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Promova-se o cancelamento de eventual penhora e demais restrições em nome da parte devedora, desde que o registro tenha sido proveniente destes autos.”
(Id.
246252693).

Preliminarmente, o apelante sustenta que a sentença é nula, visto que não houve sua intimação para se manifestar sobre a prescrição, violaria o Princípio do Contraditório e da Não Surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia,
entendo que a preliminar deve ser acolhida
.

Isso porque, verifico que não houve a prévia intimação da parte autora, para manifestar sobre a suposta prescrição da pretensão autoral, configurando assim ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa.

Salienta-se que a norma processual civil, estabelece no artigo 9a,
caput
que “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”, e ainda, em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes manifestarem, antes de proferir a
decisum
, ainda que seja matéria que possa ser reconhecida de ofício, vejamos:

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

No caso concreto, consoante mensurado acima, o Magistrado proferiu despacho (Id. 246252688), com o seguinte teor:

“
VISTOS ETC.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC).

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Após, o ora apelante, apresentou a planilha de débito atualizada, em Id. 246252691.

Ato contínuo, em Id. 246252692, sobreveio a prolação da sentença ora combatida, sem que houvesse qualquer intimação prévia, acerca da possível ocorrência da prescrição.

Logo,
o apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, foram violados, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9a, 10 e parágrafo único do art. 487, ambos do CPC, pelo que a sentença merece ser anulada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar a parte autora o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
”

(N.U 0002181-44.1995.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Negritei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição, sem a intimação a parte para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ
.”

(N.U 1046486-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)
(Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

I-

A Segunda Seção do STJ, no exame do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, julgado em 27/6/2018, estabeleceu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação do exequente para dar andamento ao processo. Por outro lado, em atenção ao princípio do contraditório, ampliado pelo art. 10 do novo CPC, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente.

II- Considerando que no caso dos autos o credor, ora apelante, não foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, com a finalidade de assegurar o exercício oportuno do contraditório e a observância ao princípio de vedação de decisão surpresa, impõe-se a cassação da sentença
.”

(N.U 0000803-57.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.
(TJ-MT 00248687720168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024